Tribunal: TJDFT
Processo: 0725318-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a TURMA CÍVEL Número do processo: 0725318-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARITIMA SEGUROS SA, LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS APELADO: IRENEU ALBINO KOCH, HEYNER ALVES ARAUJO DESPACHO Tendo em vista que, após a interposição dos recursos de apelação, houve homologação de acordo entre o autor e a primeira ré, digam as partes se há interesse no julgamento dos recursos, justificando-o, se o caso. Prazo: 05 (cinco) dias. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora